Tribunal: TJSP
Processo: 1005924-56.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Leilão fraudulento – Arrematação de veículo – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros – Impossibilidade – Súmula no 479, do E. STJ – Estelionatário que abriu conta corrente em nome da pessoa jurídica sem conferência de autenticidade dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Leilão fraudulento – Arrematação de veículo – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros – Impossibilidade – Súmula no 479, do E. STJ – Estelionatário que abriu conta corrente em nome da pessoa jurídica sem conferência de autenticidade dos documentos – Inobservância da resolução no 2.025 de 1993 do Banco Central – Situação hábil a ludibriar o consumidor, que se mostrou fundamental ao êxito do golpe - Risco da atividade – Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes – Art. 927, parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Dever de ressarcir - Dano moral – Inocorrência – Ausência de dano à imagem, de acesso ao crédito ou de prejuízo à subsistência – Ademais, autor que, igualmente, não agiu com a cautela recomendada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005924-56.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 2/14
Voto no 22520
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Leandro de Souza Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Leilão fraudulento –
Arrematação de veículo – Pedidos improcedentes – Pleito
de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de
Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade
oriunda da ação de terceiros – Impossibilidade – Súmula
no 479, do E. STJ – Estelionatário que abriu conta corrente
em nome da pessoa jurídica sem conferência de
autenticidade dos documentos – Inobservância da
resolução no 2.025 de 1993 do Banco Central – Situação
hábil a ludibriar o consumidor, que se mostrou
fundamental ao êxito do golpe - Risco da atividade –
Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes –
Art. 927, parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput,
do Código de Defesa do Consumidor – Dever de ressarcir
- Dano moral – Inocorrência – Ausência de dano à
imagem, de acesso ao crédito ou de prejuízo à subsistência
– Ademais, autor que, igualmente, não agiu com a cautela
recomendada - Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 3/14
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leandro de Souza Silva em face da r. sentença de fls. 108/113, proferida
pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, nos autos da
ação indenizatória proposta contra Banco Bradesco S/A, que rejeitou os
pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor
da causa.
Inconformado, apela o autor em busca da reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, que o réu falhou na prestação do serviço, não
observando o procedimento estatuído na Resolução no 2.025 de 1993 do
Banco Central concernente à abertura da conta que veio a ser utilizada na
fraude. Aduz que, sediada a pessoa jurídica na cidade de Itu/SP a conta foi
aberta na cidade de Recife/PE. Argumenta que a observância dos
procedimentos regulares teria sido suficiente para evitar a fraude. Alega
que o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço e
pelo risco do negócio. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais
(fls.115/123).
O
réu
ofereceu
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls. 134/142).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 4/14
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do
d. magistrado a quo, dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória, alegando o autor que
no dia 28/01/2020 arrematou o veículo Cruze Sport Ltza pelo valor de
R$24.402,50, por meio do site “www.vienaleiloes.com.br”. Aduziu que, no
dia seguinte à arrematação realizou o pagamento do valor em conta
bancária de titularidade de “Viena Leilões”, entretanto, ao retirar o veículo
no local indicado verificou que se tratava de fraude. Aduziu que o réu
falhou na prestação do serviço, porquanto o registro da pessoa jurídica
“Viena Leilões” apontava sede na cidade de Itu e a conta fraudulenta foi
aberta na cidade de Recife, sem qualquer confirmação. Pugnou pela
condenação do réu ao ressarcimento do dano material além do pagamento
de R$8.000,00, a título de dano moral.
De seu turno, o réu apresentara defesa, argumentando
que o evento derivou de fato exclusivo de terceiro, circunstância a romper
o nexo de causalidade. Argumentou que não houve falha na prestação do
serviço e que o fato ocorrera fora do seu estabelecimento comercial.
Sobreveio a r. sentença pela qual o d. magistrado a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 5/14
rejeitou o pedido inicial porque considerou que o autor não adotou as
cautelas de praxe.
O vínculo havido entre as partes está inserido no
âmbito das relações de consumo, porquanto, ainda que se discuta a
inexistência de relação jurídica, o autor é considerado consumidor por
equiparação, nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor e,
ademais, não se olvida que referido estatuto é aplicável às instituições
financeiras, conforme se extrai da Súmula 297, do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.”
Nesse passo, aplicável o artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos
fornecedores de serviço por defeitos relativos à prestação dos serviços, fato
que também não isenta o consumidor quanto à prova dos fatos trazidos em
sede da exordial, constitutivos de seu direito.
Cediço que é notória a ocorrência de inúmeros golpes
perpetrados diuturnamente, fato a exigir atenção e cautela nas transações
especialmente aquelas mais onerosas.
Não se olvida que, evidentemente, os bens alienados
em leilões ostentem valor inferior ao praticado no mercado, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 6/14
percentual da desvalorização depende de inúmeros fatores, a saber, a
existência de eventuais sinistros, extensão dos danos, dentre outras.
Na hipótese, o veículo objeto da suposta arrematação,
segundo a tabela fipe, ostentava valor médio no importe de R$97.577,00
(https://veiculos.fipe.org.br/), de sorte que, mesmo em leilão ( e a despeito
da observação constante do sítio eletrônico, a saber, “recuperado de
financiamento” fls.36), o montante ofertado, correspondente a 23% em
relação ao preço de mercado, poderia ter sido objeto de consideração pelo
requerente.
Todavia, não obstante a eventual falta de cautela ou
mesmo incúria com que se houve o autor, a falha administrativa do réu foi
essencial à empreitada criminosa.
Na hipótese dos autos, nota-se que o comprovante de
transferência indicava como beneficiário a pessoa jurídica “Viena Leilões”
(fls.32), circunstância que se mostrou suficiente para afastar qualquer
suspeita, pois em consonância com o que constou no site, bem como, com
os elementos trazidos no termo de arrematação (fls.30/31 35/36).
A perfeita convergência de dados entre o beneficiário
do golpe e as partes, diretamente, envolvidas na negociação consubstancia
elemento adicional a corroborar a fragilidade do autor em relação à
possibilidade de verificar a ocorrência do golpe.
Ademais, a suposta empresa estava cadastra na Receita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 7/14
Federal e indicava sede na cidade de Itu (fls.37), a despeito de que, a conta
corrente fraudulenta veio a ser aberta na cidade de Recife, fato sequer
impugnado nos autos.
Não se olvida da possibilidade abertura de contas fora
do domicílio da pessoa jurídica, entretanto, em tais hipóteses, impõe-se
obrigatória observância à regra disposta na Resolução no 2.025 de 1993 do
Banco Central, que reza:
“Art. 3o As informações constantes da ficha-proposta,
bem como os elementos de identificação e localização do proponente,
devem ser conferidos à vista de documentação competente, observada a
responsabilidade da instituição pela verificação acerca da exatidão das
informações prestadas.”
Parágrafo 1o A execução dos procedimentos de que
trata este artigo pode ser atribuída a correspondentes contratados nos
termos da Resolução 2.707, de 30 de março de 2000, e regulamentação
posterior, não desonerando o gerente responsável pela abertura da conta
de depósito e o diretor designado nos termos do art. 15 desta resolução da
responsabilidade pelo cumprimento das disposições previstas na
legislação e na regulamentação em vigor.”
Na hipótese, o réu não trouxe aos autos os documentos
utilizados na abertura da conta, tampouco se manifestou a respeito da
inobservância do referido procedimento, denotando conduta desidiosa, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 8/14
como dito se mostrou essencial à perpetração da fraude.
Se de um lado, a operação impugnada fora efetuada,
em razão da atuação de terceiro, o que, a princípio, coadunar-se-ia com a
excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do
Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, o réu não refutou a
informação, no sentido de que negligenciou na abertura da conta sem
conferir a autenticidade dos dados, o que afasta a incidência da norma em
comento.
Não se olvida da responsabilidade do réu em
decorrência da aplicação da teoria do risco da atividade (CC, art. 927, par.
único), bem como, do reconhecimento da responsabilidade objetiva (CDC,
art. 14, caput).
Nesse sentido, o entendimento da Súmula no 479 do
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
No mesmo diapasão, julgado do referido Sodalício:
“(...) 1. A instituição financeira nada mais é do que
uma fornecedora de produtos e serviços, sendo
certo que a sua responsabilidade é objetiva nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 9/14
termos do art. 14, caput, da Lei 8.078/90,
encontrando fundamento na teoria do risco do
empreendimento, segundo a qual, todo aquele que
se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve
assumir os riscos inerentes à sua atividade
independentemente de culpa.
2. Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações
Bancárias (...)". (AgRg no AREsp 602968 / SP Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 02/12/2014,
v.u.)
O fato tratado nos autos compreende hipótese típica de
risco do negócio. Ensina Sergio Cavalieri Filho que:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever
de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios
de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fatos
de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 10/14
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri
Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho. 11. Ed. São
Paulo : Atlas, 2014 p.544)
Assim, considerando que o réu não se prontificou a
demonstrar a regularidade da conta beneficiada, impõe-se a condenação a
restituição, de forma simples, do valor pago, corrigido monetariamente a
contar do desembolso e com juros de mora a partir da citação válida.
No entanto, quanto aos danos morais, à luz dos autos,
extrai-se que o autor não demonstrou a ocorrência de dano concreto, como
lhe incumbia.
Com efeito, não há notícias de negativação dos dados
do autor, eventuais dificuldades financeiras, decorrentes dos fatos ou ainda
qualquer outra situação vexatória. Além disso, não se pode deixar de
considerar que o autor, ainda que inocentemente, concorreu para o evento
ao deixar de observar detalhes que, embora não tenham se mostrado
essenciais, poderiam evidenciar possibilidade de fraude, especialmente
aqueles relacionados ao valor do bem.
Desse modo, embora desconfortável a situação a que
se sujeitou o autor, não se revela suficiente para a caracterização do dano
moral, que se configura como “(...) a dor, vexame, sofrimento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 11/14
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo” (Programa de responsabilidade civil, 2a ed., SP:
Malheiros, 1998, p. 78, apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade
civil, 8a ed., SP: Saraiva,2003, p. 549/550)” (4a Câmara de Direito Privado,
Apelação n.o 0008073-46.2008, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 21/08/2014,
v.u.).
Nesse sentido há precedentes similares deste E.
Tribunal:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de
débitos. Extravio do cartão de crédito. Despesas
não usuais contraídas em curto período de tempo
até que a titular constatasse a perda. Débitos não
reconhecidos e contestados imediatamente perante
a
operadora.
Segurança
do
sistema
insuficientemente provada, ainda que alegada a
necessidade de senha para as transações. Ausência
de comprovação da culpa exclusiva do consumidor.
Prova que cabia ao fornecedor dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 12/14
financeiros.
Dívidas
insubsistentes.
Dever
de
restituição corretamente reconhecido pela sentença.
Danos morais não ocorrentes. Fatos insuscetíveis de
justificar o reconhecimento de abalo aos direitos da
personalidade. Circunstâncias que não extrapolam
a esfera de normalidade da vida cotidiana.
Sentença
reformada
no
ponto.
Indenização
afastada.

Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação no 1111767-32.2014.8.26.0100 Relator(a):
Flávio Cunha da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/06/2016; Data de registro: 24/06/2016)
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS Saques indevidos na conta do autor,
em decorrência do furto de seu cartão de crédito
Estorno dos valores indevidamente sacados pelo
banco Fato incontroverso Alegação inicial de
que lhe foram cobrados encargos em razão da
indevida retirada de numerário, causando-lhe
danos de ordem moral Inexistência de danos
morais Ausência de comprovação de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 13/14
prejuízo passível de indenização
Meros
dissabores que não se confundem com abalo apto a
gerar indenização por danos morais Sentença de
parcial procedência que deve ser mantida -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
no1001933-32.2015.8.26.0077
Relator(a):
Spencer
Almeida Ferreira; Comarca: Birigüi; Órgão julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
28/10/2015; Data de registro: 30/10/2015).
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com 50% das custas e despesas processuais (art. 86, do CPC).
Quanto aos honorários advocatícios, aplicável a regra
inserta no artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
Portanto,
levando-se
em
conta
os
parâmetros
estabelecidos no dispositivo acima transcrito e, considerada a natureza e
complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido
pelos patronos, fixo os honorários em 10% sobre o proveito econômico
obtido por cada parte.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005924-56.2020.8.26.0007 São Paulo Voto no 22520
Fls. 14/14
fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora